Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO, MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. A ausência de menção quanto todo e qualquer detalhe levantado pelas partes não significa a ausência de fundamentação, bastando, para que se respeite o princípio da motivação das decisões judiciais, que se exponha as razões de convencimentos de forma clara e coerente.
5. “Para fins de prequestionamento, não se exige, necessariamente, que o(s) dispositivo(s) tido(s) por violado(s) venha(m) expressamente mencionado(s) no acórdão, bastando, para ensejar a interposição dos Recursos Especial/Extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na Instância a quo” (Acórdão 1691328, 00056083220138070008, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Embargos de declaração rejeitados.